Tribunal: TJMT
Processo: 1016245-23.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1016245-23.2022.8.11.0000 – Capital
Agravante: Leandro Eduardo de Souza Queiroz
Agravado: Banco Volkswagen S.A.
E M E N T A
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO RECEPCIONADA NO ENDEREÇO DO CONTRATO - MORA COMPROVADA – LIMINAR DEFERIDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do§ 2o, art. 2o, do Decreto-lei 911/69, para que haja a regular constituição em mora, basta a entrega de carta registrada com aviso de recebimento no endereço fornecido no contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016245-23.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE PANDOLFI SEIXAS - CPF: 147.782.237-21 (ADVOGADO), LEANDRO EDUARDO DE SOUZA QUEIROZ - CPF: 069.848.451-73 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), DANIEL SOUTO CHEIDA - CPF: 151.684.787-35 (ADVOGADO), DANIEL SOUTO CHEIDA - CPF: 151.684.787-35 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1016245-23.2022.8.11.0000
–
Capital

Agravante:
Leandro Eduardo de Souza Queiroz

Agravado:
Banco Volkswagen S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO RECEPCIONADA NO ENDEREÇO DO CONTRATO - MORA COMPROVADA – LIMINAR DEFERIDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do§ 2o
, art. 2o, do Decreto-lei
911
/69, para que haja a regular
constituição
em mora, basta a entrega de carta registrada com
aviso
de
recebimento
no endereço fornecido no contrato, m
esmo que recepcionada por terceiro.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1016245-23.2022.8.11.0000
–
Capital

Agravante:
Leandro Eduardo de Souza Queiroz

Agravado:
Banco Volkswagen S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Leandro Eduardo de Souza Queiroz em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada de Direito Bancário, que nos autos da ação de busca e apreensão que lhe move Banco Volkswagen S.A, deferiu a liminar pretendida.

Inconformado, o agravante sustenta que a mora não restou devidamente comprovada uma vez que o aviso de recebimento foi recepcionado por terceiro, vindo a ter conhecimento do débito somente quando da apreensão do veículo.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 140253199).

As informações não foram prestadas.

O agravado apresentou contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 143617666).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1016245-23.2022.8.11.0000
–
Capital

Agravante:
Leandro Eduardo de Souza Queiroz

Agravado:
Banco Volkswagen S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Banco Volkswagen S.A. move ação de busca e apreensão contra Leandro Eduardo de Souza Queiroz, lastreado em contrato de financiamento de veículo, com garantia de alienação fiduciária, em face da inadimplência, tendo o d. juízo deferido a liminar.

Contra essa decisão se insurge o agravante, pugnando pela revogação da liminar ao argumento que o banco quedou demonstrar a constituição em mora, pois o aviso de recebimento foi entregue a pessoa diversa.

Pois bem. A questão é simples e não comporta maiores digressões.

É cediço que a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto Lei n° 911/69.

Por sua vez, o art. 3o, do referido Decreto-Lei estatui os requisitos para o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente,
in

verbis
:

Art. 3
o
. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

Nesse sentido é o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:
“
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
.”

Com o advento da Lei 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

Pelos documentos apresentados pelo agravado na inicial, verifica-se que a notificação foi entregue no mesmo endereço previsto no contrato (id. 88250439 – autos de origem), atendendo ao disposto no decreto de regência e entendimentos jurisprudenciais consolidados.

Assim, comprovada a regular constituição em mora pelo agravado, não há falar em suspensão da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022